Tribunal: TJSP
Processo: 2158007-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Vício inexistente – Questões de ordem pública que dependem do preenchimento dos requisitos indispensáveis ao legítimo exercício do direito de recorrer – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2158007-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRISUL S/A, é embargado FERNANDO DE OLIVEIRA BINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158007-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 47015
EDEC.No: 2158007-61.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TRISUL S/A
EBDO. : FERNANDO DE OLIVEIRA BINO
RECURSO Embargos de declaração Omissão Vício
inexistente Questões de ordem pública que dependem do
preenchimento dos requisitos indispensáveis ao legítimo
exercício do direito de recorrer Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 25-27, que não conheceu do
agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos
de
cumprimento
de sentença, manteve decisão
anterior que acolheu em parte a impugnação, determinou a
incidência de multa e honorários do art. 523 do CPC e
fixou honorários em favor dos patronos da executada.
Embarga a agravante, sustentando, em síntese,
que a questão por ela trazida em suas razões recursais é
de ordem pública, não sujeita à preclusão, pelo que o
agravo de instrumento interposto deve ser conhecido e
provido, dada o cumprimento tempestivo da obrigação a ela
imposta.
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos.
Em que pese se possa, em tese, reconhecer
como de ordem pública a questão da tempestividade do
depósito efetuado para pagamento do débito, esta só pode
ser devolvida à Turma Julgadora se preenchidos os
requisitos extrínsecos do recurso interposto.
Isso porque, o exame em profundidade da
decisão recorrida é possibilitado pelo efeito devolutivo,
que permite a revisão do ato, de modo que somente no caso
de se encontrarem presentes os requisitos indispensáveis
ao legítimo exercício do direito de recorrer é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158007-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
poderão ser conhecidas as questões de ordem pública.
Nesse sentido, o aresto embargado não padece
de omissão alguma, prescindindo de complementação.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos.
RUI CASCALDI
Relator